Tribunal: TJMT
Processo: 1028853-15.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028853-15.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano Qualificado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RENATO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 007.821.081-05 (APELANTE), IDOMAR DE SOUZA ROCHA - CPF: 977.894.611-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISA ALVES DE SOUSA - CPF: 022.980.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DALVINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 035.722.491-47 (VÍTIMA), ANDRE LIMA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – AMEAÇA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA– 1. –
PRELIMINAR
– NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF – IMPROCEDÊNCIA – PREJUÍZO AO APELANTE INEXISTENTE – ART. 563 DO CPP –
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES
– PROCEDÊNCIA – EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA EMPREGADA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO – OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM –
2.1.

PROVIDÊNCIA
EX OFFICIO
–
DECADÊNCIA
DO DIREITO DE QUEIXA – CRIME DE DANO SIMPLES –
3. CIRSCUNSTÂNCIA JUDICIAL
– ART. 59 DO CP – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – RETIFICAÇÃO –
4.

RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA
– PROCEDÊNCIA – DELITOS PRATICADOS NAS MESMAS CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Em que pese a ocorrência de violação do art. 93, IX, da CF, em análise dos autos, constata-se que tal fato, após o julgamento do recurso, não causará prejuízos ao apelante e segundo o art. 563 do CPP, um ato só pode ser considerado nulo, se dele resultar prejuízo à parte.

2. É imperioso o decote da qualificadora, se da análise dos autos, constata-se que a ameaça empregada contra as vítimas tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial perpetrado, ou seja, não foi utilizada para o fim de danificar o patrimônio das vítimas; ainda mais se a ameaça empregada para qualificar o crime de dano, também foi utilizada para condenar o apelante no art. 147,
caput,
do CP, operando-se um verdadeiro e inadmissível
bis in idem
.

2.1. Declara-se extinta a punibilidade, pela decadência nos crimes de dano simples sendo a ação penal respectiva privada, conforme preceitua o art. 167
do CP, se o fato ocorreu em 29.11.2020, eis, que ultrapassado o prazo de 6 meses para a propositura da queixa.

3.
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

4. Levando-se em consideração as características dos delitos e constatando-se que os mesmos se deram nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução, imperioso o reconhecimento do crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Renato Rodrigues dos Santos
, contra a sentença anexada sob ID. 98692600, em que foi condenado pela prática dos crimes de
Ameaça – por duas vezes – e Dano Qualificado pela Violência ou Grave Ameaça – por duas vezes - em concurso material (
art. 147,
caput,
c/c art. 163, parágrafo único, inc. I
, c/c art. 69, todos do CP), à pena final de
1 ano e 5 meses
de
detenção
, em regime inicial
aberto
.

Em razões recursais (Id. 98692609), o apelante arguiu
preliminar de nulidade da sentença
por ausência de fundamentação na incidência da qualificadora do inc. I, parágrafo único, art. 163 do CP; no
mérito
, a
desclassificação
para o crime de dano simples (art. 163,
caput,
do CP) e; subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base
, afastando a vetorial negativa da culpabilidade e, por fim o reconhecimento da
modalidade continuada
dos crimes

(art. 71 do CP) ao caso.

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (Id.98692618).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou em parecer pela
rejeição da preliminar
e, no
mérito
, pelo
provimento
do recurso, conforme sumário respectivo que segue (Id.
102688458):

“APELAÇÃO DEFENSIVA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES PREVISTOS ART.147 (2 VEZES) E ART.163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I (2 VEZES), NA FORMA DO ART.69, TODOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU. NO MÉRITO – ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM NAS CONDENAÇÕES PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO PELA VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – NECESSIDADE DE DECOTE DA QUALIFICADORA – AMEAÇA QUE NÃO CONSTITUIU MEIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME DE DANO - BIS IN IDEM CARACTERIZADO COM O DELITO DE AMEAÇA – NECESSIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021